Tribunal: TJSP
Processo: 1001870-25.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Indenizatória. Erro médico. Teórica violação ao princípio da adstrição. Pleito indenizatório que não está exclusivamente fundado na atuação do médico ginecologista, em face do qual não houve a verificação de incúria, mas sim em face da totalidade do atendimento prestado à genitora do menor-autor. Sentença condenatória fundada nas razões de fato apontadas pelo autor. Prejudicial

Ementa:

Indenizatória. Erro médico. Teórica violação ao princípio da adstrição. Pleito indenizatório que não está exclusivamente fundado na atuação do médico ginecologista, em face do qual não houve a verificação de incúria, mas sim em face da totalidade do atendimento prestado à genitora do menor-autor. Sentença condenatória fundada nas razões de fato apontadas pelo autor. Prejudicial afastada.

Ilegitimidade passiva da cooperativa ré. Cooperativa operadora do plano de saúde que responde pelo atendimento prestado pelos médicos vinculados a ela. Ausência de citação de todos os médicos que atenderam a genitora do autor que não configura óbice ao conhecimento da demanda. Responsabilidade solidária (artigos 14 e 34 do CDC) que autoriza o ajuizamento da demanda em face de quaisquer dos corresponsáveis. Teoria da asserção. Preliminar rejeitada.

Tese de cerceamento de defesa. Prova oral pleiteada que não se mostra necessária ao deslinde do feito na medida em que todos os procedimentos adotados no tratamento da paciente estão registrados em seu prontuário médico exibido. Hipótese que não autoriza a realização de segunda perícia, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 480 do CPC. Pontos controversos esclarecidos. Pareceres pelos assistentes técnicos da ré, devidamente cotejados com o laudo pericial. Julgamento adequado.

Incúria atribuída à operadora do plano de saúde. Paciente equivocadamente diagnosticada com dengue, resultando em demora no início da antibioticoterapia com o correlato decréscimo da probabilidade de êxito do tratamento. Laudo pericial evidenciando que, embora a plaquetopenia indicada no hemograma fosse compatível com a hipótese de dengue hemorrágica, o hematócrito inferior aos valores padrão, apontado pelo mesmo exame, excluía o diagnóstico de dengue hemorrágica. Epidemia de dengue que não excluía a necessidade de diagnóstico diferencial em face da inespecificidade da sintomatologia de tal quadro viral, consoante protocolo de manejo da dengue expedido pelo Ministério da Saúde. Prova pericial demonstrando que a paciente retornou ao nosocômio já com síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), sem que fosse adotado o protocolo de tratamento pertinente. Liberação da paciente precipitada e temerária. Laudo categórico. Imperícia evidenciada, a qual contribuiu decisivamente para o óbito da paciente então gestante e para as sequelas permanentes que acometeram o nascituro. Indenização devida.

Recurso do autor. Pleito de que o arbitramento da pensão retroaja à data do evento danoso. Admissibilidade. Incidência dos artigos 948, 950 e 951 do Código Civil. Recurso da ré desprovido; recurso do autor provido.